Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-79.2024.8.11.0110
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000449-79.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO - CNPJ: 60.524.550/0001-31 (APELANTE), SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE registrado(a) civilmente como SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE - CPF: 707.650.391-33 (APELADO), TIAGO FERNANDO AQUINO SOARES - CPF: 047.155.041-89 (ADVOGADO), DOUGLAS VANDERLEI HERNANDES NASCIMENTO registrado(a) civilmente como DOUGLAS VANDERLEI HERNANDES NASCIMENTO - CPF: 019.042.150-92 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA LORETO DE ATHAYDE - CPF: 803.954.810-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC. SÚMULA 359/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais c/c anulação de inscrição em cadastro de inadimplência, reconhecendo a ilegalidade da negativação por ausência de notificação prévia e condenando os apelantes ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação do cumprimento da obrigação de notificação prévia, prevista no art. 43, §2º, do CDC, pelos órgãos mantenedores dos cadastros de inadimplentes; e (ii) se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 é cabível e adequada.

III. Razões de decidir

3. Os órgãos mantenedores de cadastros de inadimplentes são responsáveis por notificar previamente o consumidor sobre a inscrição, sendo insuficiente a mera juntada da segunda via da correspondência, sem comprovação efetiva do envio postal regular, conforme a Súmula 359/STJ.

4. No caso em exame, os apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma inequívoca e documentalmente idônea, o envio da notificação prévia ao consumidor, sendo irrelevante a alegação abstrata sobre o funcionamento do sistema de Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC).

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por ausência de notificação prévia, gera dano moral in re ipsa, presumindo-se o abalo extrapatrimonial independentemente de comprovação do efetivo prejuízo.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades da causa e a capacidade econômica dos demandados, além de cumprir a finalidade pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. É responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes comprovar, de forma inequívoca e documentalmente idônea, o envio da notificação prévia ao consumidor. 2. A mera juntada da segunda via da correspondência, desacompanhada de elementos probatórios que atestem o envio postal regular, é insuficiente para demonstrar o cumprimento da exigência prevista no art. 43, §2º, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 373, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 359/STJ; Súmula 404/STJ; REsp nº 1.083.291/RS (Tema Repetitivo nº 59); REsp n. 2.070.033/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2023; REsp 1061134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10/12/2008; TJ-MT - AC: 10001008520208110023, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

e

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Anulação De Inscrição Em Cadastro De Inadimplência
n. 1000449-79.2024.8.11.0110, ajuizado por
SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE
, que reconheceu a falha na prestação de serviço na inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.
Alega o recorrente que não possui responsabilidade direta pela negativação da parte autora, uma vez que atua como mera arquivadora de informações repassadas por terceiros (credores) e que cumpriu com a obrigação legal de envio da notificação prévia prevista no art. 43, §2º do CDC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

Narra
“a Apelante possui apenas a obrigação de comunicar o devedor por escrito”, e essa obrigação foi cumprida “com estrita observância do quanto previsto pelo §2º do artigo 43 da Lei nº 8.078/90”.
Argumenta que o envio da notificação prévia ao consumidor restou devidamente comprovado mediante documentos emitidos pelo contrato de alto volume celebrado com a ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), sob a modalidade do Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC). O recurso cita expressamente o Código de Informação de Franqueamento (CIF) como meio técnico idôneo para confirmação da data e do envio da notificação.

Sustenta ainda que, à luz da Súmula 404 do STJ, não há necessidade de comprovação da entrega da correspondência, sendo suficiente a comprovação de sua postagem.
Acrescenta que, caso o consumidor tenha fornecido endereço desatualizado ou inexato ao credor, a responsabilidade recai sobre este último e não sobre o serviço de proteção ao crédito.
Por fim, requer que seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo a legalidade da conduta da apelante. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a minoração do quantum indenizatório fixado, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento sem causa da parte apelada.

Recolhimento de preparo (id. 278221874).

Contrarrazões (id. 278221876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pela
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
e

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Anulação de Inscrição em cadastro de inadimplência
n. 1000449-79.2024.8.11.0110, ajuizado por
SIMIZU RA UNE EDI XAVANTE
, que reconheceu a falha na prestação de serviço na inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que a parte apelada teve seu nome negativado de forma irregular, pois não foi notificado previamente, e ante a falta de notificação teve prejuízos que poderiam ter sido evitados se tivessem seguido os procedimentos legais.
A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo o que consta nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

A) DECLARAR
a ilegalidade da inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes,
DETERMINANDO
a imediata exclusão/retirada da respectiva negativação em definitivo, em razão da ausência de notificação prévia, nos termos do artigo 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor.

B) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, a título de danos morais, devendo incidir correção monetária a partir do arbitramento (data desta sentença), pelo INPC (Súmula n.º 362 do STJ), bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

C)
Diante da sucumbência,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

O cerne da controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento da obrigação de notificação prévia prevista no art. 43, §2º, do CDC, bem como da existência de dano moral indenizável.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 43, caput, assegura ao consumidor o acesso
“às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes”
, como também o § 2º exige que eventual
“abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Sob essa égide, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 359, consolidou entendimento de que a responsabilidade pelo envio de notificação prévia à inclusão do devedor cabe ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes:

Súmula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

É pacificada, portanto, na legislação e jurisprudência pátrias a necessidade de cientificar o devedor/consumidor ante iminente inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, sendo atribuída ao órgão mantenedor da referida plataforma a responsabilidade de promover tal ciência.
Entretanto, não há especificação legal a respeito da
forma pela qual a notificação deve ser realizada
, de modo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.083.291 fixou o Tema Repetitivo nº 59, a partir do qual se originou a Súmula 404, que trouxe maior clareza à norma ao endossar opcionalidade do
envio de carta registrada
como forma de dar ciência ao devedor sobre a inclusão de seu nome em cadastro de proteção ao crédito:

Sumula 404:
“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

Todavia,
permanece imprescindível
que a entidade responsável pela manutenção do cadastro de inadimplentes comprove, de maneira inequívoca e idônea,
o envio
da referida comunicação ao endereço que lhe foi fornecido pelo credor, sob pena de nulidade do apontamento negativo.

No caso sub judice, conquanto os apelantes aleguem haver procedido ao envio da notificação prévia ao consumidor, não se desincumbiram do ônus de comprovar, de forma cabal e documentalmente idônea, a efetiva remessa da comunicação.
A simples juntada da segunda via da correspondência,
desacompanhada de qualquer elemento probatório que ateste o envio postal regular
, revela-se insuficiente para demonstrar o adimplemento da exigência legal atinente à prévia cientificação do devedor.

Em dissintonia com o que sustentam os recorrentes, inexiste nos autos qualquer comprovação material idônea, seja sob a forma de registro postal, rol de remessa, ou outro elemento documental fidedigno, que ateste o efetivo envio da notificação à parte autora.
A mera explanação abstrata acerca do funcionamento do sistema de Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC), bem como a invocação do Código Identificador do Contrato (CIF), não se prestam a suprir a ausência de prova concreta, específica e individualizada da remessa da comunicação exigida legalmente, especialmente por que foi juntado apenas a segunda via.

Outrossim, cumpre asseverar que o endereço consignado na notificação não corresponde ao efetivo domicílio da parte, porquanto, conforme se depreende do comprovante de residência acostado aos autos (ID nº 278221415), a mesma possui residência situada em zona rural, especificamente na aldeia denominada Córrego da Mata, circunstância que evidencia o desacerto na identificação do destinatário da comunicação.

Cumpre assinalar que, nos moldes do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o encargo de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo autor.
Tal incumbência probatória se revela ainda mais contundente nas hipóteses em que se opera a inversão do ônus da prova, como no caso em exame, em que referida redistribuição foi expressamente determinada por decisão judicial constante do documento de ID 160879899.

À luz desse cenário processual, competia aos apelantes comprovar, de forma robusta e documentalmente idônea, o envio prévio da notificação ao consumidor, mediante a apresentação de elementos probatórios aptos, tais como comprovantes de postagem individualizados ou listas de remessa que demonstrassem, de maneira inequívoca, a remessa da comunicação exigida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"CADASTRO DE INADIMPLENTES INSCRIÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INDENIZAR. 1. O consumidor, independentemente da existência da dívida, tem o direito de ser notificado previamente a respeito da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. 2. É do banco de dados, ou da entidade cadastral, a responsabilidade pela falta de notificação prévia do consumidor a respeito da inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. Qualquer associação ou câmara de dirigentes que se sirva de banco de dados no qual o consumidor foi inscrito sem prévia notificação, tem legitimidade para responder ao pedido de reparação de danos (Art. 7o, parágrafo único, CDC)." "Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas." REsp 1061134/RS Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009).

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 14/5/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/2/2023 e concluso ao gabinete em 12/5/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no § 2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail. 3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal. 5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica. 6. A partir de uma interpretação teleológica do § 2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail. 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail. 8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, dos fatos delineados pela instância ordinária, extrai-se que existiam outros registros negativos anteriores aos que ora se discute, o que afasta a caracterização dos danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação, determinando o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. (REsp n. 2.070.033/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Quanto ao dano moral, sua configuração, no caso, é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação do efetivo prejuízo, presumindo-se o abalo extrapatrimonial pela simples inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, em decorrência da ausência de notificação prévia.

No entanto, no que tange ao
quantum indenizatório
, entendo que não merece reparo a sentença recorrida.
A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o caráter pedagógico da condenação e o não enriquecimento sem causa da vítima.

No caso concreto, considerando as peculiaridades da causa, verifico que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença
atende aos requisitos pedagógicos da medida e se revela adequado para o volume de demandados e capacidade econômica dos requeridos.
Cabe ressaltar que a negativação decorreu da ausência de notificação prévia e não da inexistência do débito.

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARTE. É cediço que em sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. A inscrição indevida dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida gera direito à indenização por causar dano moral puro à pessoa física .
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo
.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001008520208110023, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Preservando-se, assim, a finalidade pedagógica e dissuasória ínsita à condenação, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85,
§ 11
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025